Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CESSÃO DO CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Apresenta-se admissível a sucessão processual pelo cessionário do crédito, independente de consentimento do réu, quando, embora a cessão seja posterior ao ajuizamento da ação, nela ainda não tenha ocorrido a citação do devedor. Precedentes.
2. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei no 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
3. Cabe à autora providenciar, com os meios a ela disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
4. Verificando-se que a autora não viabilizou a promoção da diligência citatória, uma vez que deixou de recolher as custas complementares, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
5. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora.
6. Apelação conhecida e não provida.